Tribunal: STJ
Processo: 2187204-22.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204255 - SP (2025/0094928-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S/A
ADVOGADOS
: ROGERIO FREITAS CARVALHO - SP148503
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
CAIO ALCANTARA CAMARGOS - SP462448
AGRAVADO
: ANDRE MOUSSA TAWIL - ESPÓLIO
REPR. POR
: FORTUNEE ANDRE TAWIL - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ED FORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
INTERES.
: LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA.
1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença.
2. Há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante
para o julgamento integral da demanda.
3. Reconsiderada a decisão de e-STJ fls. 229-231. Recurso especial conhecido
e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0d78dca2-424e-4a1c-89e0-c683b555e777

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204255 - SP (2025/0094928-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S/A
ADVOGADOS
: ROGERIO FREITAS CARVALHO - SP148503
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
CAIO ALCANTARA CAMARGOS - SP462448
AGRAVADO
: ANDRE MOUSSA TAWIL - ESPÓLIO
REPR. POR
: FORTUNEE ANDRE TAWIL - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ED FORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
INTERES.
: LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA.
1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença.
2. Há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante
para o julgamento integral da demanda.
3. Reconsiderada a decisão de e-STJ fls. 229-231. Recurso especial conhecido
e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por COMPAÑIA SUD AMERICANA
, contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial
DE VAPORES S/A
e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: cobrança em fase de cumprimento de sentença, ajuizada
Ação
por COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S/A em face de ED FORT
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (e-STJ fls.19-32).
: indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade
Sentença
jurídica formulado pela COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S/A, com
fundamento no artigo 50 do Código Civil, por não haver comprovação de uso
abusivo da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
Documento eletrônico VDA50157132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:29:06
Código de Controle do Documento: 4249454d-a91d-45b0-9e6d-24822c815271

Ressaltou que o simples encerramento das atividades da empresa ou a
inexistência de bens para garantir a satisfação da obrigação não são suficientes
para caracterizar o abuso da personalidade jurídica (e- STJ fls. 37-38).
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão
pela COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S/A, mantendo a decisão de
primeira instância, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da
Empresa devedora. Inconformismo. Não acolhimento. Argumento de encerramento
irregular de atividade empresarial e ausência de patrimônio para saldar dívida não é
apto a autorizar o deferimento de medida grave e excepcional. Necessidade de
comprovação do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Inteligência do
artigo 50 do Código Civil. Precedente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (e-
STJ fls. 62-69).

: opostos pela COMPAÑIA SUD AMERICANA DE
Embargos de declaração
VAPORES S/A, foram rejeitados (e-STJ 71-74).
: alega violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, inciso
Recurso Especial
II, do CPC, e ao artigo 50, §1o, do CC.
Sustenta que o tribunal paulista deixou de declarar ponto nevrálgico das
razões do agravo, não reconhecendo a simulação realizada pela sócia Fortunee
como desvio de finalidade. (e-STJ fls. 77-95)
: com fundamento no art. 932, III e IV, "a", do CPC,
Decisão unipessoal
bem como na Súmula 568/STJ, conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento. (e-STJ fls. 229-231)
: o agravante reitera a existência de negativa
Agravo interno
de prestação jurisdicional pelo tribunal de origem ao deixar de declarar ponto
nevrálgico das razões do agravo, não reconhecendo a simulação realizada pela
sócia Fortunee como desvio de finalidade. (e-STJ fls. 2335-250)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da negativa de prestação jurisdicional
Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao art. 1.022 do CPC
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre questão
oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral julgamento da
demanda (AgInt no AREsp 1.081.502/MG, 3a Turma, DJe de
e EDcl no
02/02/2018
AgInt no REsp 1.281.316/MT, 4a Turma, DJe de
.
02/03/2018
Documento eletrônico VDA50157132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:29:06
Código de Controle do Documento: 4249454d-a91d-45b0-9e6d-24822c815271

No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do
art. 1.022 do CPC residem na alegação de que o Tribunal de origem, apesar de
provocado por meio dos embargos declaratórios opostos pela parte agravante,
não se manifestou acerca da suposta simulação ocorrida na retirada da sócia
Fortunee da sociedade, mediante transferência de cotas a sócio falecido.
Da análise do processo, constata-se que, de fato, o Tribunal não analisou
essas questões, em que pese tenham sido devidamente suscitadas nas
razões de agravo de instrumento (e-STJ fls. 1-18) e nos embargos de declaração
opostos pela parte agravante. (e-STJ fls. 68-69)
Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios a
fim de que seja sanada a omissão acima referida, tendo-se como prejudicado o
exame das demais questões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, torno sem efeito a decisão de fls. 229-231 (e-STJ) e
CONHEÇO do recurso especial para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de
determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que este se
pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos
nos embargos de declaração opostos pela parte recorrente. Por conseguinte, fica
prejudicado o exame das demais questões aventadas no recurso especial.

Documento eletrônico VDA50157132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:29:06
Código de Controle do Documento: 4249454d-a91d-45b0-9e6d-24822c815271

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.204.255 / SP
Número Registro: 2025/0094928-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00154181420188260562 00154204220228260562 10137445220168260562 154181420188260562
15418142018826056200154204220228260562 21872042220248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S/A
ADVOGADOS
: ROGERIO FREITAS CARVALHO - SP148503
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
CAIO ALCANTARA CAMARGOS - SP462448
RECORRIDO
: ANDRE MOUSSA TAWIL - ESPÓLIO
REPR. POR
: FORTUNEE ANDRE TAWIL - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ED FORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
INTERES.
: LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S/A
Documento eletrônico VDA51385044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:27
Código de Controle do Documento: 7f27005b-e6d3-4ea4-bd5d-7c3aff4789ee

ADVOGADOS : ROGERIO FREITAS CARVALHO - SP148503
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
CAIO ALCANTARA CAMARGOS - SP462448
AGRAVADO
: ANDRE MOUSSA TAWIL - ESPÓLIO
REPR. POR
: FORTUNEE ANDRE TAWIL - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ED FORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
INTERES.
: LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:27
Código de Controle do Documento: 7f27005b-e6d3-4ea4-bd5d-7c3aff4789ee